Tribunal: TJBA
Processo: 8062100-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062100-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURELINA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS OLIVEIRA LONES SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, DOUGLAS OLIVEIRA LONES SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DO CRÉDITO VIA PIX REALIZADA PELA AUTORA ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS NO DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO DO INSS COM USO DE DOCUMENTO DE "PINGUINS". FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 10.000,00. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira ré e recurso de apelação adesivo manifestado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 097001881500, determinar a restituição em dobro das parcelas de R$ 200,00 indevidamente descontadas de proventos de aposentadoria e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, em hipótese na qual a autora, idosa hipervulnerável, foi vítima de fraude cibernética com liberação de crédito não solicitado, o qual foi imediata e integralmente estornado por Pix em favor do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação digital frente à flagrante fraude cibernética que burlou o sistema do INSS mediante documento falso com imagem de "dois pinguins"; (ii) se é cabível o acolhimento do pedido subsidiário do banco para compensação de valores diante da restituição integral operada pela consumidora; (iii) se é devida a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas em proveito da boa-fé objetiva; (iv) se restou caracterizado o dano moral decorrente de descontos irregulares em verba alimentar; e (v) se o quantum indenizatório arbitrado comporta minoração ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de comprovação de manifestação válida de vontade, somada aos indícios robustos de fraude evidenciados pelo desbloqueio irregular de benefício previdenciário com uso de imagem de "dois pinguins", atesta a flagrante falha de segurança do banco, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial e ensejando a responsabilidade objetiva da instituição de acordo com a Súmula 479 do STJ.

4. Inviável o pleito subsidiário de compensação dos valores creditados à autora, uma vez que restou devidamente comprovada a devolução voluntária e integral do montante de R$ 7.521,93 via transferência Pix direcionada ao banco réu no dia 03 de abril de 2024, o que afasta qualquer alegação de locupletamento indevido da consumidora.

5. O desconto indevido de parcelas diretamente na folha de pagamento de idosa de baixa renda, operado mesmo após a quitação do débito pela devolução integral e a notificação administrativa do vício, consubstancia conduta flagrantemente contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes obrigatórios do STJ.

6. O desconto mensal de parcelas em proventos de aposentadoria, verba de nítida natureza alimentar, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano e gera dano moral in re ipsa, o qual se vê agravado pela incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, diante do tempo existencial desperdiçado pela idosa na busca inútil por solução administrativa.

7. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na origem atende de maneira harmônica aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação do réu e apelação adesiva da autora conhecidas e desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, art. 39, inciso III, e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 182, art. 186 e art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479 e EREsp n. 1.413.542/RS; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8001247-45.2021.8.05.0189 e Apelação nº 8025832-41.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062100-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AURELINA DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO BPN BRASIL S.A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora